Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A ATIVIDADE. CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PERDA DO CARGO. EXCLUSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ABERTURA PRÉVIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCILINAR. NECESSIDADE.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.

2. Constatada a existência de erro material quando da proclamação do resultado do julgamento do recurso, se faz necessária sua correção através do acolhimento dos presentes embargos de declaração.

3. Nos termos do art. 23, da Lei no 10.486/02, o militar terá cassada sua situação de inatividade quanto houver cometido em atividade falta punível com pena de demissão ou exclusão a bem da disciplina.

4. De forma complementar, o artigo 112, da Lei no 7.289/84, determina que a exclusão a bem da disciplina será aplicada ao militar quando condenado, por Tribunal Civil ou Militar, à pena restritiva da liberdade superior a 2 (dois) anos ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança do Estado à pena de qualquer duração.

5. A cassação da aposentadoria do militar, com fundamento na existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, deve ser precedida da abertura de processo administrativo disciplinar instaurado para tal, para garantia do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.